Tribunal: TJES
Processo: 5001724-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001724-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REBECA ANDRADE BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, no Mandado de Segurança, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A apelante foi eliminada de concurso público por suposta falha na entrega de documentação exigida pelo edital. Requer o reconhecimento de seu direito à participação nas etapas seguintes do certame, com o devido reconhecimento de seus títulos e eventual nomeação, caso aprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata apresentou a documentação exigida pelo edital de forma adequada; (ii) estabelecer se houve erro na sentença ao denegar a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela correta verificação e envio dos documentos necessários é do candidato, conforme estipulado pelo edital do concurso.

4.

A candidata não apresentou provas suficientes de que a falha na entrega dos documentos exigidos decorreu de problema técnico no sistema da banca organizadora.

5.

O edital foi claro ao estipular que o candidato deveria apresentar, além dos títulos, os respectivos diplomas ou certificados de conclusão, o que não foi cumprido pela recorrente.

6.

O princípio da vinculação ao edital exige que tanto os candidatos quanto a Administração Pública observem as regras previstas no edital do concurso, sendo legítima a exclusão da candidata por não cumprimento das exigências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pela entrega da documentação exigida em concurso público é exclusiva do candidato, sendo legítima sua exclusão pela inobservância das exigências previstas no edital. 2. O princípio da vinculação ao edital obriga candidatos e Administração Pública a seguirem estritamente as regras editalícias, sem flexibilizações sem justificativa adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 07083415020208070018 1686656, Rel. Fernando Habibe, j. 30.03.2023; STJ - AgInt no RMS: 48969 MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.03.2019; TRF-4, APL 50047135120194047102, Rel. Marga Inge Barth Tessler, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REBECA ANDRADE BARBOSA

contra a r. sentença acostada ao ID 8411615 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, no Mandado de Segurança impetrado em face do

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança pretendida, julgando extinto o processo, na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais ID 8411617 a apelante aduz, em síntese, que “o apelado não apresentou documento que demonstrasse quais os documentos enviados pela apelante”, em situação em que o “sistema desenvolvido pela banca organizadora do concurso não possibilitou a emissão de documento inequívoco que atestasse quais documentos estariam sendo enviados pelo candidato”, incorrendo a sentença em
error in judicando
, notadamente pois “a redundância na apresentação de documentos não deve ser razão suficiente para a eliminação de candidato de concurso público, até mesmo porque a supervalorização de aspectos formais é amplamente combatida pela jurisprudência”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “para serem julgados procedentes os pedidos iniciais da Apelante para assegurar o direito líquido e certo a Apelante de participar de todas as etapas do certame, em especial concedendo a pontuação da titulação, bem como em caso de aprovação seja assegurado o direito a nomeação para ingresso no curso de formação de oficiais, caso aprovada, seja ao final do curso nomeada 1° Tenente Dentista do Quadro de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo interposto e passo à análise das suas razões recursais.

Ao que se depreende, foi ajuizado o presente
writ
em razão da desconsideração dos títulos da recorrente por não ter apresentado “certificado/declaração de comprovação do requisito para o cargo, nos termos do subitem 7.12”, não obstante alegue a apelante ter enviado a documentação comprobatória referente aos títulos por meio eletrônico tal como previsto no edital.

O d. Juízo
a quo
entendeu não ter ficado demonstrado nos autos que os documentos foram, de fato, apresentados à banca na forma exigida pelo edital, motivo pelo qual denegou a segurança pretendida.

Da detida análise dos autos verifica-se que deve ser mantida incólume a r. sentença.

Inicialmente é imperioso frisar que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, não havendo que se falar em apresentação, pelo apelado, de documentação
que evidenciasse os documentos enviados pela apelante, especialmente em se considerando que cuidam os autos de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída.

O instrumento editalício regente do concurso do qual participou a impetrante/recorrente, previa como etapa a entrega da documentação comprobatória da qualificação do então candidato. Confira-se os itens do edital pertinentes:

7.1 A segunda etapa do concurso será constituída do Envio de Documentação Básica e Aferição da Idade Máxima (caráter eliminatório), e
Envio e Aferição de Títulos (caráter classificatório)
.

(...)

7.3.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato a correta verificação e envio total dos documentos solicitados nos itens 7.6 e 7.7.

(...)

7.7.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no endereço eletrônico do Instituto AOCP o envio dos documentos e a comprovação dos títulos.

(...)

7.7.5
Não serão avaliados os documentos
:

(...)

g)
desacompanhados do certificado/declaração de comprovação do requisito para o cargo
, nos termos do subitem 7.12.

(...)

7.12
O candidato deverá apresentar juntamente aos documentos pertinentes à Prova de Títulos, cópia do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo presente neste Edital.

De fato, a então candidata apenas apresentou nos autos comprovante de envio dos títulos de mestrado, residência multiprofissional e especialização, consoante comprovante acostado ao ID 8411229.

Sendo de exclusiva responsabilidade da candidata a correta verificação e envio total dos documentos solicitados e não tendo a mesma apresentado a cópia do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, ou ainda comprovado que o sistema da banca organizadora tenha apresentado problemas técnicos que impediram a emissão de comprovante – tal qual o emitido sobre os demais títulos da então candidata -, imperiosa a manutenção da r. sentença que denegou a segurança em estrita obediência ao princípio da vinculação ao edital, consagrado no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido a pacífica jurisprudência, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE CANDIDATO APROVADO. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL.
A injustificável omissão em apresentar a documentação exigida pelo edital do concurso autoriza a desclassificação e exclusão de candidato
, ainda que tenha sido aprovado em primeiro lugar para a única vaga disponível na área em que concorreu. (TJ-DF 07083415020208070018 1686656, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 30/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE ITANHOMI/MG. CONTEÚDO DAS QUESTÕES NÃO PREVISTAS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL DO CONCURSO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1.
A jurisprudência do STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto da Administração Pública, de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas
, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário em caso de descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões. 2. No caso, a matéria cobrada nas questões 36, 37 e 55, da prova objetiva, realmente não consta do conteúdo programático do concurso público para o qual concorreu o ora recorrente, sendo de rigor a sua anulação. 3. Agravo Interno do ESTADO DE MINAS GERAIS a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 48969 MG 2015/0193107-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. RECONHECIMENTO DE PONTUAÇÃO. TITULAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1.
Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. O princípio da vinculação ao edital representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia
. 2. Quanto à isonomia, é importante referir que a falta de critérios claros do Edital dificulta o acesso igualitário aos cargos públicos, já que os pretendentes à vaga não têm conhecimento prévio dos requisitos aos quais devem atender. 3. Para o caso dos autos, não é aceitável a omissão quanto ao esclarecimento do conceito de "área afim", pois tal ausência de clareza possibilita que as regras do concurso público sejam alteradas no transcurso do certame de forma discricionária, ao arrepio do princípio da legalidade. 4. Mantida a sentença que concedeu a segurança para determinar que a parte impetrada reconheça a pontuação dos títulos de mestre e de doutor atrelados ao curso de letras, apresentados pela impetrante no Concurso Público - Edital 25/2017, para o cargo de professor do Curso de Direito junto à Universidade Federal de Santa Maria. (TRF-4 - APL: 50047135120194047102 RS 5004713-51.2019.4.04.7102, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA TURMA)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Deixo de aplicar a regra contida no artigo 85, §11, tendo em vista que não foram arbitrados honorários advocatícios em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.